Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001747-53.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravantes: ATHALIANE ANA DE SOUZA e outros
Agravados : RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE e outros
Número do Protocolo : 1009368-09.2018.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ATHALIANE ANA DE SOUZA, CLEITON DE MATOS PEREIRA, EDILANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA e EMILLY LUÍSA ALVES E SILVA ALBUQUERQUE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Anulação de Assembleia Condominial c/c Indenização por Danos Materiais” (Proc. no 1036314-41.2020.8.11.0002), ajuizada pelos agravantes contra o condomínio RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE, bem assim contra seu síndico, seus conselheiros e seus subsíndicos, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fossem imediatamente anuladas a Assembleia Geral Ordinária do 30/04/2019 e a Extraordinária do dia 26/11/2020, e fosse ordenada paralisação das obras aprovadas naqueles atos, por entender, primeiro, que o acolhimento da pretensão “implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária”, e, em segundo lugar, que não houve demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado, posto que sequer exibida a ata da AGE de novembro/2020, e somente anexado o termo de deliberações aprovadas pela AGE de abril/2019, que, segundo o MM. Juiz, “não apresenta vício capaz de justificar a sua anulação em análise sumária da demanda”.
A r. decisão anotou, ainda, de um lado, a ausência do perigo da demora, já que “a parte autora objetiva suspender assembleia realizada há mais de um ano, em 30/04/2019”, e, lado outro, a presença de risco de dano inverso, pois as decisões ali tomadas “culminaram na realização de várias obras, estas que ocasionaram diversos contratos com terceiros que não fazem parte do imbróglio decorrente das relações condominiais, e que, sem dúvida, seriam afetados pela suspensão precipitada dos projetos” (cf. Id. no 46474132 dos autos de origem).
Os agravantes circunstanciam que, embora a lixeira do condomínio “está ainda em perfeitas condições de uso”, o síndico “entendeu que deveria construir uma nova lixeira nos fundos do condomínio”, e levou a proposta à apreciação dos condôminos na AGO do dia 30/04/2019, onde também seriam deliberadas proposta de construção de quadra poliesportiva, instalação de câmeras de segurança (CFTV – Circuito Fechado de Televisão) e reajuste de remuneração ao síndico e aos subsíndicos.
Dizem que, mesmo sendo o empreendimento composto por “488 unidades autônomas”, compareceram ao ato apenas trinta condôminos, de modo que não havia quórum suficiente para aprovação da proposta de construção dessa segunda lixeira aos fundos do condomínio, primeiro porque a “obra altera substancialmente a aparência do condomínio visto da rua, o que perfaz uma modificação da fachada e alteração de área comum, que exige a unanimidade dos condôminos”, depois porque o “empreendimento imobiliário já contemplava um depósito de lixo”, de modo que essa segunda lixeira “pode ser considerada ‘acréscimo à já existente’”, e, nessa hipótese, a Convenção Condominial exige quórum qualificado de dois terços dos condôminos, e, em terceiro lugar, porque, mesmo se entendida como benfeitoria útil, ainda assim não haveria quórum suficiente, que, no caso, seria de maioria absoluta.
Asseveram, também, que a deliberação ofende o disposto no art. 12, §4o, da Lei no 4.591/64, que dispõe que obras assim serão custeadas por “todos os proprietários ou titulares de direito à aquisição de unidades”, mas somente “mediante orçamento prévio aprovado em assembleia-geral”, requisito que não foi atendido.
Sustentam, ainda, que os trinta votantes reprovaram, por maioria (16 a 14 votos), a proposta de implantação do CFTV, mas, de maneira completamente irregular, a ata da AGO de 30/04/2019 fez constar que assembleia não só aprovou a proposta, como também concordou que a instalação do sistema de segurança seria custeada por taxa extra estimada em dez prestações de R$ 34,48.
Prosseguem dizendo que a construção da segunda lixeira foi frustrada pelo desmoronamento da obra durante o período de chuvas, e que a empresa de engenharia contratada até fez acordo extrajudicial comprometendo-se a repara-la ou reconstruí-la, mas, depois, descumpriu o pacto, ensejando judicialização da controvérsia.
Aduzem que, em 02/10/2020, quando ainda pendente o litígio com referida empresa de engenharia, “o Sr. Síndico, conjuntamente com os subsíndicos e conselheiros, sem consultar os condôminos em assembleia, recentemente, firmou contrato com uma terceira empresa de engenharia para a construção de mais uma lixeira, agora na lateral da entrada do condomínio”, e somente depois convocou, para o dia 26/11/2020, Assembleia Geral Extraordinária “para tentar referendar e respaldar seus atos arbitrários”, colocando em pauta a “propositura para complementação do CFTV, utilizando saldo em caixa ou continuidade da taxa extra”, esclarecimentos sobre os “processos jurídicos da obra da lixeira” e deliberação para “definições sobre o uso de caixa para a execução do serviço da nova lixeira”. Pontuam que somente “estiveram presentes 66 moradores dentre proprietários e inquilinos”, sendo que a aprovação das propostas exigia votos de “pelo menos 205 moradores” (cf. Id. no 75139981 - pág. 10 e 18).
Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, admitido o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, seja reformada a r. decisão agravada e deferido o pedido de antecipação da tutela para suspender os “efeitos das assembleias debatidas, com a consequente paralização das obras de benfeitorias ilegais, bem como gastos inerentes, sob pena de multa diária”; requerem, de imediato, antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 75139981 - pág. 21).
É a suma.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido antecipatório sob os seguintes fundamentos:
“Nesse passo, vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que os pedidos de suspensão e anulação das assembleias referem-se à pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis.
Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.
Some-se a isso o fato de que até que se declarem nulas as assembleias realizadas no condomínio, o que depende da triangularização da demanda e instrução processual, estas são válidas e regulares, não havendo, por ora, qualquer motivo para intervenção judicial em atos formalmente perfeitos.
Ademais, a parte autora objetiva suspender assembleia realizada há mais de um ano, em 30.04.2019, o que, desde já, demonstra a ausência de perigo de dano no caso e cujas decisões culminaram na realização de várias obras, estas que ocasionaram diversos contratos com terceiros que não fazem parte do imbróglio decorrente das relações condominiais (ids. 45805380, 45805902), e que, sem dúvida, seriam afetados pela suspensão precipitada dos projetos.
Ainda, requerem a suspensão da assembleia realizada em 26.11.2020, cuja ata não foi apresentada nos autos, havendo apenas a juntada de deliberações da assembleia geral extraordinária no id. 45804128, a qual, igualmente, não apresenta vício capaz de justificar a sua anulação em análise sumária da demanda.
É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial” (cf. Id. no 46474132 dos autos de origem).
Verifica-se, pois, que o MM. Juiz não visualizou prova satisfatória da probabilidade do direito alegado e nem do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Esse último ponto sequer é abordado pelas razões recursais, o que, “per se”, já justificaria a manutenção do quadro decisório, mas, para além disso, também não diviso a relevância da fundamentação recursal, primeiro porque os autos não foram instruídos, nem na origem e nem em Segundo Grau, com cópia da convenção condominial, sendo, pois, impossível saber o quórum necessário à aprovação das medidas, e, em segundo lugar, não há qualquer elemento de convicção sobre o número de condôminos.
Anoto, nesse ponto, que, de um lado, os agravantes dizem haver 488 unidades autônomas, mas, lado outro, dizem que o menor quórum possível é de maioria absoluta, e que, nessa hipótese “se fazia necessária a aprovação por pelo menos 205 moradores” (sic – cf. Id. no 75139981 - pág. 18). Essa conta não fecha.
Assim, parece ter razão o MM. Juiz ao dizer que “é preciso (...) que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial”.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator